Tribunal: CARF
Processo: 11080.720751/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.720751/2015-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.263 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
21 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
MASSOLIN DE FIORI SOCIETA TALIANA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
IMPUGNACÃO JULGADA INTEMPESTIVA.
A recorrente não combate pontualmente a intempestividade, assim considerada
pela origem, nesta fase processual só é possível analisar o conhecimento, que
deve ser afastado, eis que de fato a impugnação, é extemporânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Auto de Infração – objeto.
Nos termos da respectiva notificação (fl. 20), trata-se de Auto de
Infração lavrado para imposição de multa por descumprimento de obrigação
acessória relativa à entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) depois do prazo legal, o que constitui infração à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720751/2015-12
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720751/2015-12

obrigação tributária prevista no artigo 32, inciso IV, parágrafo 9o, da Lei no
8.212 de 24/07/1991 (redação dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009).
O presente processo compreende a multa relativa à GFIP
correspondente ao décimo terceiro de 2009, cujo prazo para a entrega (ou
transmissão) seria 31/01/2010, mas que, entretanto, foi entregue em 03/11/2010,
conforme informa a respectiva notificação.
Impugnação.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 2/3), com a qual alega
estar apresentando-a “no prazo legal, com amparo no que dispõem o art. 15 do
Dec. 70.235/72” (sic).
A Impugnação, quanto ao recebimento da notificação, alega:
O referido auto não foi recebido até a presente data pelo contribuinte em
seu estabelecimento cadastrado junto à Receita Federal, e esse apenas
tomou conhecimento da notificação pelo portal e-CAC, o qual não
permite acessar o inteiro teor da multa lavrada a fim de que possa
apresentar a sua defesa.
Tal procedimento adotado pela Receita Federal vai de encontro com a
formalidade exigida pela Lei que garante a intimação do contribuinte para
apresentar esclarecimentos antes da lavratura do auto.
Assegura que “a transmissão dos arquivos ocorreu dentro do prazo
legal e inclusive houve pagamento das guias de GPS e FGTS nas datas de
29/12/2009, conforme se pode verificar nos lançamentos contábeis da empresa
(em anexo)”.
Defende que estaria beneficiada pela anistia concedida através da
Lei no 13.097/2015.
Pelas razões expostas e considerando o benefício da Lei no
13.097/2015, requer a anulação e o cancelamento da multa.
Demais trâmites processuais.
Realizada a comunicação eletrônica em 22/09/2014, dela tomou
conhecimento o Contribuinte em 24/09/2014 (fl. 5).
Encaminhada ao Contribuinte, em 01/10/2014, por via postal, para
o endereço constante do cadastro no CNPJ (fls. 6 e 17), endereço corroborado
pela Ata de Reunião (fl. 9), a notificação foi devolvida em 03/10/2014 (fl. 22).
Em seguida, realizou-se a notificação por Edital Eletrônico (fl.
23), publicado em 18/11/2014, com ciência em 03/12/2014.
Finalmente, em 27/01/2015, o Contribuinte apresentou sua
Impugnação (fl. 2).
Atestada a intempestividade da Impugnação, esta foi encaminhada
para julgamento, em face da respectiva arguição (fl. 25).
Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
alegando em síntese:
- falta de intimação prévia;
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720751/2015-12

- anistia – Lei 13.097/2015.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Pois bem, a r. decisão de origem, assim julgou estes autos “Acordam os membros
da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, NÃO CONHECER A IMPUGNAÇÃO,
em face de sua intempestividade, ficando mantido o crédito tributário lançado”.
Entende este relator que o contribuinte deveria em razões preliminares de mérito,
combater a r. decisão primeira pugnando pela sua nulidade, para depois avançar no mérito.
Cabe então a esta esfera administrativa analisar apenas e tão somente a respeito da
tempestividade da impugnação.
Consta dos autos que foi encaminhada a contribuinte por via postal para o
endereço constante do cadastro no CNPJ, a notificação, que foi devolvida, conforme se constata
nos autos. Negado o recebimento pela recorrente o aceite, realizou-se então a notificação por
edital eletrônico, publicado em 18/11/2014, com ciência em 03/12/2014. A recorrente então
apresentou impugnação em 27/01/2015, portanto intempestiva a peça de resistência primeira.
Nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente em sua peça de
combate.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital